Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727472-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: RICARDO BARROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, por meio da qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. E, em observância ao princípio da causalidade, condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 10, do Código de Processo Civil. (ID 68024896 e ID 68024897) Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a suspensão do feito em razão da decisão proferida no REsp2092190/SP 2023/0295471-4. No mérito, alega: a) ausência de documento que comprove a restrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito efetuada pela ré; b) o inadimplemento de contraprestação de contrato firmado com a Empresa CETELEM; d) a cessão de crédito em favor da apelante; c) desnecessidade de notificar o devedor da ocorrência da cessão de crédito; e) inexistência de dano moral. Por fim, pede a improcedência dos pedidos, com o afastamento dos danos morais, tendo em vista a comprovação da origem do débito, a validade da cessão de crédito, a relação jurídica entre as partes e legitimidade da exigibilidade do título de crédito, condenando-se ao final a parte recorrida à multa por litigância de má-fé e ao pagamento das verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, a redução do valor da indenização a título de danos morais, afim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo efetuado. (6802495) O apelado apresentou contrarrazões. Alega, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 68024908) Intimado a se manifestar acerca da preliminar suscitada (ID 68102319), a parte apelante tão somente requereu o a suspensão do feito, em razão da decisão proferida n.o REsp 2092190/SP (2023/0295471-4), de relatoria Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Tendo em vista a causa de pedir objeto da lide não se relacionar com a tese definida no referido Recurso Especial, foi determinado o prosseguimento do feito, com o julgamento do recurso. (ID 68577868) É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Pois bem. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade, na qual pretende o autor/recorrido a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito. Em réplica, o autor reconheceu a exclusão da anotação restritiva após o ajuizamento e requereu a extinção do processo pela perda superveniente do objeto, bem como a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. Em consequência, o juízo de origem, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil e condenou a parte ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme ID 68024896 e ID 68024897. Logo, não houve análise do mérito da questão controvertida, tendo em vista a exclusão espontânea da anotação restritiva no cadastro de maus pagadores, único pedido do autor. Contudo nas razões do recurso, o apelante alega matéria totalmente estranha à decisão recorrida. Em outras palavras, fundamenta o recurso de Apelação nos mesmos motivos declinados na peça de defesa, as quais sequer foram objeto de análise pelo juízo de origem na r. Sentença. Inclusive, pede o afastamento ou a minoração da condenação por danos morais, sem se atentar para o fato de que sequer houve pedido do autor nesse sentido. Oportuno ressaltar, no caso, o interesse do autor em recorrer somente subsiste em relação à condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Contudo, nas razões do apelo, nada suscitou a respeito da questão. Com efeito, em momento algum o agravante impugna, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Seus argumentos são totalmente divorciados daqueles analisados pelo Juízo de origem. Assim, com fundamento na Legislação Processual, que confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso, além de impugnar especificamente as razões da decisão combatida. 2. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Não havendo nas razões recursais qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão monocrática e a efetiva demonstração de insurgências recursais específicas a demonstrar eventual error in judicando ou error in procedendo a modificar o decisum, não se vislumbra cumprido o ônus da impugnação específica previsto no art. 1.021, §1o, do CPC, de modo a ensejar o não conhecimento do agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido. Preliminar acolhida. (Acórdão 1622546, 07082677920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.” (Acórdão 1601439, 07173051820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, a obstar o conhecimento do Agravo Interno. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator